Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733779-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto da Silva Agravados: Osvaldo Natsuo Sacakura Cleidiomar Pinto da Silva Valter Mikio Morinaga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0020011-23.1996.8.07.0001, assim redigida: “1. O leilão judicial da casa localizada no SHIN QI 07, conjunto 17, lote 18, Brasília/DF, matrícula n. 50.157, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, logrou êxito, com a arrematação do bem pelo valor de 1.687.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Reais). (ID n. 94600212). 2. Considerando-se os termos da decisão de id num.137156861, são os seguintes os créditos em execução nos presentes autos: R. 10 – Hipoteca legal do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em favor das vítimas constantes do processo em curso naquela Vara, bem como, em futuras ações penais conexas, em que figuram como acusados CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e NELSON MASSAO SACAKURA. R. 11 – Penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001 - antigo processo físico 3222/93); R. 12 – Penhora determinada por este Juízo relativa ao presente feito; R. 13 – Penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo n. 2001.01.1.112169-9); R. 14 – Arresto determinado pelo Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 1998.34.00.000882-4); R. 15 – Penhora determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Processo n. 2005.01.1.052307-7); R-16 - Penhora determinada pelo Juízo da 19a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 1999.34.018097-8 - 18071-07.1999.4.01.3400); R-17 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Processo no1463/97); R-18 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Processo no 44743/97); R-19 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Processo no 1998.01.1.083793-0); R-20 - Penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo no 2009.01.1.190653-5); R. 21 – Penhora determinada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Processo n. 2011.1.01.038470-8); R. 22 – Penhora determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Processo n. 19961/93); R-23 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Processo no 0027843-55.2016.8.07.0018) e R-24 - Penhora determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Processo no 0714644-23.2019.8.07.0016); 3. A decisão de ID n. 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 4. Segue abaixo as respostas ao ofício encaminhados aos Juízos com as informações relativas ao valor e natureza dos créditos. R. 11 – Ao id num. 151178461, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001-antigo processo físico 3222/93) informou que se trata de execução título extrajudicial cujo valor é de R$ 7.212.614,04, sendo R$ 6.556.921,86 quirografários e R$ 655.692,18 pertinentes a honorários advocatícios da execução; R. 12 – Penhora determinada por este Juízo relativa ao presente feito; R. 13 – O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informou que o processo n. 0004469-86.2001.8.07.0001, antigo processo físico no 2001.01.1.112169-9 foi extinto (id num. 164287814; R. 14 – Arresto determinado pelo O Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária -do Distrito Federal noticiou a baixa do arresto determinado no processo n. 1998.34.00.000882-4, conforme ofício de id num. 162941707; R. 15 – Ao id num. 141444664, foi certificado que os autos do processo no 2005.01.1.052307-7 foram eliminados; R-16 – Ao id num. 158646964 o Juízo da 19a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 1999.34.018097-8 - 18071-07.1999.4.01.3400) ofício informando o cancelamento da indisponibilidade do imóvel; R-17 - Ao id num. 143142175, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que a penhora no Processo no1463/97(físico) atual processo PJe No 0004189-57.1997.8.07.0001 foi revogada. R-18 - Ao id num. 141444664, foi certificado que os autos do processo no 44743/97, em trâmite no Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal foram eliminados; R-19 – Ao id num. 149224393, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informa que não mais subsiste penhora no processo no 0006512-98.1998.8.07.0001, antigo 1998.01.1.083793-0; R-20 – Ao Id num 145832197, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, informou que o processo no 0162720-27.2009.8.07.0001, antigo processo físico no 2009.01.1.190653-5 se refere a cobrança de tarifas da CAESB e, que o quantum total das verbas de honorários advocatícios é de R$52.146,82 e de contas não pagas, multa e custas no decorrer do processo perfaz o valor de R$ 277.498,13; R. 21 – Ao id 145531702, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, informou que o valor total do débito do processo no 0011243-83.2011.8.07.0001, antigo processo físico n. 2011.1.01.038470-8 é de R$ 578.159,38, sendo 525.599,44 se trata de crédito de natureza quirografária e R$ 52.559,94 de honorários de sucumbência. R. 22 – Ao id num 159430705, o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Processo n. 19961/93) informou a este Juízo o cancelamento da penhora; R-23 – Ao id num. 150467633, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, informou que o processo no 0027843-55.2016.8.07.0018, se trata de cobrança de IPVA dos anos de 2012 a 2015 do veículo de placa alfanumérica JJO6083 e o total do débito é de R$ 453,16. R-24 - Ao id num. 142889148/142889151, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, informou que o processo no 0714644-23.2019.8.07.0016) se refere à cobrança de IPVA 2016 do veículo de placa alfanumérica JJO6083 e a taxa de execução de obras dos anos 2014 e 2015, que atualmente totalizam o valor de R$ 4.645.92 5. A decisão de ID n. 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 6. Feitas essas considerações, passo a analisar o concurso singular de credores ora erigido. 7. A anterioridade das penhoras é o critério de pagamento de preferência processual estabelecida no artigo 908 do Código de Processo Civil, ressalvadas eventuais preferências de ordem material. 7.1 Quanto às preferências legais, os credores da mesma classe recebem proporcionalmente o seu crédito, independentemente da ordem cronológica. No caso dos credores quirografários prevalece o critério cronológico para atendimento dos créditos (REsp n. 1.987.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 8. Conforme se verifica nas informações prestadas pelos Juízos acima, os únicos créditos preferenciais são os registrados sob os nos 23 e 24, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativos aos processos no 0027843-55.2016.8.07.0018, no valor de R$ 453,16 e o processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, no valor total de R$ 4.645, 92. 9. Diante da baixa da hipoteca legal registrada sob o no 10, conforme certidão de id Num. 162941707 - Pág. 11 e item 4 acima, observada a anterioridade da penhora, deverá o valor remanescente ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo no 0005121-84.1993.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. 10. Conforme determinado ao id num. Id 148543261, deverá o advogado da exequente SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, intimado a promover a habilitação do espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Considerando que o valor arrecadado no leilão do imóvel leiloado se esgotou com o presente concurso singular de credores, desnecessário o envio do feito à Contadoria Judicial. 12. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência do dos valores a seguir: 12.1. R$ 453,16 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) para conta judicial vinculada ao processo no processos no 0027843-55.2016.8.07.0018, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 12.2. R$ 4.645,92 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 12.3. R$ 1.201.155,40 (um milhão, duzentos e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0005121-84.1993.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. 13. Confiro força de ofício à presente decisão, para informar aos Juízos referidos no item 2 acima, para se manifestarem acerca do concurso singular de credores ora estabelecido, oportunizando eventual impugnação.” Em suas razões recursais (Id. 50181548) o agravante assevera que o Juízo singular deixou de observar a existência da hipoteca cujo objeto é o imóvel leiloado, ao decidir a respeito da ordem de preferência no recebimento do crédito oriundo da venda do aludido bem. Argumenta, nesse sentido, que deve ser observada a prioridade dos credores beneficiados pela referida hipoteca. Verbera que a preferência da penhora (AV – R.11) sustentada pelo terceiro interessado, Valter Mikio Morinaga, não merece ser acolhida diante da garantia conferida ao crédito buscado pelo recorrente, por se tratar de hipoteca legal (AV – R.10) estabelecida previamente, que deve ter prioridade em relação à satisfação de outros créditos. Destaca que a hipoteca que assegura a satisfação do seu crédito, determinada pelo Poder Judiciário, foi registrada e publicada oportunamente e não pode ser preterida em virtude da aplicação do critério cronológico das penhoras. Acrescenta que a penhora tem preferência apenas nos casos de ausência de garantia material. Conclui, assim, que não pode subsistir a transferência dos valores decorrentes do leilão judicial do imóvel em referência, do modo como fora procedida pelo Juízo singular, pois ao contrário haveria o indevido comprometimento à satisfação do crédito buscado pelo agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a preferência em relação aos credores beneficiados pela aludida hipoteca, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 50181549 e Id. 50181550). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso o recorrente requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada diante da possível preterição do recorrente na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência da hipoteca legal instituída em seu favor. A pretensão do recorrente está calcada na existência de hipoteca legal (R.10/50157) registrada aos 22 de maio de 1995, ordenada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. O registro da aludida hipoteca, efetivamente, consta na matrícula do imóvel alienado, nos seguintes termos: “R.10/50157 – HIPOTECA LEGAL – DEVEDOR – OSVALDO NATSUO SACAKURA, qualificado no R.1/50157 – CREDORES FAVORECIDOS: - As vítimas constantes dos processos em curso na 6a Vara Criminal de Brasília e outras ações que lhe forem conexas. AUTORIDADE DETERMINANTE DO REGISTRO DA HIPOTECA LEGAL: - Juízo de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, a pedido do Ministério Público (...) Em 22/05/95” Isso não obstante, a mesma matrícula evidencia que, por ocasião do proferimento da decisão ora agravada, não subsistia a aludida hipoteca, pois houve o cancelamento do aludido gravame aos 27 de julho de 2022, senão vejamos (Id. 162941707, fl. 11, dos autos do processo de origem): “Av. 32/50157 – CANCELAMENTO DE ÔNUS REAIS – De acordo com Ofício no 485, de 20/07/2022, expedido pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, DF, extraído dos autos do processo nos 15035/94 e 033736/94, fica CANCELADA a Hipoteca Legal, objeto do R.10/50157.” (Ressalvam-se os grifos) O cancelamento do gravame anteriormente instituído em favor do recorrente foi devidamente considerado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, que, diante da ausência de preferência legal em relação ao crédito buscado pelo agravante, procedeu à distribuição dos valores remanescentes decorrentes da alienação do imóvel do devedor de acordo com a natureza dos créditos e com o critério cronológico das penhoras, ao assim dispor: “(...) 6. Feitas essas considerações, passo a analisar o concurso singular de credores ora erigido. 7. A anterioridade das penhoras é o critério de pagamento de preferência processual estabelecida no artigo 908 do Código de Processo Civil, ressalvadas eventuais preferências de ordem material. 7.1 Quanto às preferências legais, os credores da mesma classe recebem proporcionalmente o seu crédito, independentemente da ordem cronológica. No caso dos credores quirografários prevalece o critério cronológico para atendimento dos créditos (REsp n. 1.987.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 8. Conforme se verifica nas informações prestadas pelos Juízos acima, os únicos créditos preferenciais são os registrados sob os nos 23 e 24, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativos aos processos no 0027843-55.2016.8.07.0018, no valor de R$ 453,16 e o processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, no valor total de R$ 4.645, 92. 9. Diante da baixa da hipoteca legal registrada sob o no 10, conforme certidão de id Num. 162941707 - Pág. 11 e item 4 acima, observada a anterioridade da penhora, deverá o valor remanescente ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo no 0005121-84.1993.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. 10. Conforme determinado ao id num. Id 148543261, deverá o advogado da exequente SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, intimado a promover a habilitação do espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Considerando que o valor arrecadado no leilão do imóvel leiloado se esgotou com o presente concurso singular de credores, desnecessário o envio do feito à Contadoria Judicial. 12. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência do dos valores a seguir: (...)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário não restou evidenciada, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança dos fatos articulados nas presentes razões recursais, pois não é possível verificar, com segurança, a existência da hipoteca legal invocada, que conferiria ao crédito buscado pelo recorrente a almejada preferência. Os documentos anexados aos autos do processo de origem não autorizam o acolhimento da alegação articulada pelo recorrente no sentido de que deve ser observada, no caso em deslinde, a preferência conferida à hipoteca legal, notadamente porque, como acima referido, não existe a aludida “garantia real”, ou seja, o agravante atualmente não se encontra beneficiado pela sustentada “preferência legal e material”. A preferência ora postulada, por evidente, pressupõe a existência de garantia válida e eficaz, o que não é o caso nos presentes autos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator